Tribunal: TJSP
Processo: 2190736-43.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2190736-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que é
impetrante ALISSON THIAGO DOS SANTOS, é impetrado MM. JUIZ(A) DE
DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ROSANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram ,
pois, pelo conhecimento do presente Mandado de Segurança e pela denegação
da ordem, revogando-se a liminar anteriormente deferida e mantendo-se a
multa fixada no valor mínimo pelo artigo 265 do Código de Processo Penal,
aliás, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Comunique-se a Autoridade impetrada.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2190736-43.2020.8.26.0000 -Voto no 18831
2
MANDADO DE SEGURANÇA 2190736-43.2020
VOTO 18831
Mandado de Segurança contra imposição de multa
nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal
advogado intimado 4 (quatro) vezes para apresentar
razões de apelação e quedou-se silente e inerte após
imposição da multa impetrou este alegando que foi
contratado apenas para a audiência o que não
constava do mandato que juntou alegação que não
convence Segurança denegada.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
em causa própria, pelo advogado ALISSON THIAGO DOS SANTOS,
qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Comarca de
Rosana que afirma ser ilegal.
Em resumo alega que foi contratado por
DANILO JUNIOR FERREIRA para fazer sua defesa em processo
crime, apenas em audiência de instrução debates e julgamento e que
proferida sentença condenatória, houve interposição de recurso pelo
próprio réu e o impetrante foi intimado para apresentar as razões de
recurso e como não o fez o juízo lhe aplicou multa prevista no CPP, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2190736-43.2020.8.26.0000 -Voto no 18831
3
qual é indevida porque já não mais era advogado de DANILO JUNIOR
FERREIRA.
Pretende a revogação da multa imposta e
junta documentos com o pedido inicial.
Após ser emendada a inicial para incluir o
valor da causa, foi deferida a justiça gratuita ao impetrante e
requisitadas informações estas foram prestadas pela Autoridade
apontada como coatora.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifesta
pela denegação da ordem.
É o relatório.
Danilo Júnior Ferreira foi denunciado em 2 de
março de 2018 como incurso no artigo 155, § 4o, II c/c 71, ambos do
Código Penal.
Citado,
teve
defensor
nomeado
que
apresentou defesa. O recebimento da denúncia foi confirmado e
designou-se audiência de instrução e julgamento.
Na
audiência
o
réu
compareceu
acompanhado de defensor constituído, o ora impetrante, que juntou
procuração (fls. 141 do processo crime)
Realizada audiência, foi proferida sentença
(fls. 146/152 dos autos de processo crime e o réu restou condenado. O
defensor constituído, ora impetrante, foi intimado da sentença pelo
DJE e o réu por carta precatória expedida para Unuarama/PR e dela
recorreu, assinando ermo de recurso (fls. 168).
O recurso foi recebido (fls. 171) e determinou-
se a intimação da defesa para apresentar das razões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2190736-43.2020.8.26.0000 -Voto no 18831
4
Em 25 de outubro de 2019 foi publicada a
intimação para o Defensor constituído, ora impetrante, apresentar as
razões de apelação, mas não o fez.
Pelo despacho de fls. 175 de 10 de janeiro de
2020, o MM Juiz determinou nova intimação do advogado Alisson
Thiago dos Santos, ora impetrante, para apresentar as razões de
apelação, consignando no despacho que decorrido o prazo de 8 dias,
seriam tomadas as providências do artigo 265 do CPP.
O despacho foi publicado e em 11 de maio de
2020 a serventia certificou o decurso do prazo para que fossem
apresentadas as razões de apelação.
Mais uma vez a paciente e compreensiva
magistrada determinou a intimação do advogado e mesmo intimado
pelo DJE, quedou-se silente por completo.
Então,
pelo
despacho
de
fls.
184,
a
magistrada determinou a intimação do réu para constituir novo
defensor, bem como fosse oficiada a OAB e impôs multa de 10
salários mínimos ao advogado, ora impetrante, nos termos do artigo
265 do CPP.
Em 8 de julho de 2020 o despacho acima
referido foi publicado no DJE e em 11 de agosto de 2020 é impetrado o
presente Mandado de Segurança.
Pelo óbvio a segurança deve ser denegada.
Realmente o ora impetrante ingressou nos
autos de processo crime como defensor do réu Danilo Júnior Ferreira
no dia da audiência de instrução, debates e julgamento, juntando
procuração, na qual consta expressamente: “...seguindo umas e outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2190736-43.2020.8.26.0000 -Voto no 18831
5
até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os...”.
Agiu com desídia inquestionável deixando de
atender as quatro intimações publicadas no DJE para apresentar as
razões de apelação do recurso interposto pelo réu.
O documento de fls. 10/12 (destes autos de
mandado de segurança) que sem dúvida aparenta ter sido criado logo
após o despacho de fls. 184 com o fim de eximir o impetrante de sua
responsabilidade pela desídia não convence e em nada beneficia ao
impetrante.
Com efeito, ao juízo nada foi informado acerca
de ter sido contratado apenas para participar da audiência. Nada
consta do mandato e nenhuma declaração foi feita.
Aliás, nem mesmo o ora impetrante juntou aos
autos de processo crime a declaração firmada pelo réu no processo
crime.
De qualquer forma ainda que fosse verdadeira
a afirmação feita no sentido de que foi contratado apenas para
participar da audiência de instrução e julgamento, o certo é que o ora
impetrante, como advogado constituído pelo réu por mandato, sem
qualquer ressalva quanto à validade deste, foi extremamente desidioso
ao não atender qualquer das quatro intimações.
O mínimo que se espera de qualquer pessoa
e mais ainda de um advogado, é que responda as intimações que lhe
são dirigidas.
Não é raro advogados serem intimados para
manifestação em processos que sequer tinham conhecimento da
existência, muita vez por equívoco da serventia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2190736-43.2020.8.26.0000 -Voto no 18831
6
Mas, por respeito e para evitar futuros
problemas, imediatamente peticionam ao juízo informando o ocorrido.
No caso isso não ocorreu. O impetrante ainda
constava com advogado constituído pelo réu e não só deixou de
apresentar as razões e apelação, como também, não fez qualquer
manifestação para informar que o mandato era apenas para a
audiência como agora pretende fazer crer.
A desídia e descaso do ora impetrante custou
muito para a justiça e para o andamento do processo que ficou em
compasso de espera sem regular desenvolvimento desde 25 de
outubro de 2019 (data da primeira intimação) do advogado, ora
impetrante.
Portanto, em face do exposto é imperativo
denegar-se a segurança, eis que a decisão da magistrada que é
merecedora de elogios pela sua postura serena no conduzir o
processo, não está revestida de qualquer ilegalidade ou irregularidade.
Voto, pois, pelo conhecimento do presente
Mandado de Segurança e pela denegação da ordem, revogando-se a
liminar anteriormente deferida e mantendo-se a multa fixada no valor
mínimo pelo artigo 265 do Código de Processo Penal, aliás, declarado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Comunique-se a Autoridade impetrada.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR